Tribunal: TJSP
Processo: 2220362-39.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação de Execução de Título Extrajudicial. Alegação de obscuridade em certo trecho do V. Acórdão, uma vez que não fora formulado pela Agravante pedido de concessão de efeito suspensivo. Ocorrência. Necessidade de excluir o trecho que consignou: "Prescreve o artigo 300 do Código de Processo Civil: "A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação de Execução de Título Extrajudicial. Alegação de obscuridade em certo trecho do V. Acórdão, uma vez que não fora formulado pela Agravante pedido de concessão de efeito suspensivo. Ocorrência. Necessidade de excluir o trecho que consignou: "Prescreve o artigo 300 do Código de Processo Civil: "A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do Processo". Logo, para a concessão de tutela de urgência é necessária a evidência da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do Processo.". Obscuridade ainda em outros trechos do V. Acórdão, conforme fls. 73/75, 108 e 167/168. Descabimento. EMBARGOS ACOLHIDOS, tão somente para determinar a exclusão do trecho impertinente do V. Aresto embargado, sem efeitos modificativos, mantendo-se no mais o Venerando Acórdão como prolatado.